Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. ENTRADA AUTORIZADA POR MORADORA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A Defesa alega nulidade das provas obtidas em razão de suposta entrada ilegal de policiais na residência do paciente, sem mandado judicial e com autorização viciada da irmã, além de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada de policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial e a validade das provas daí decorrentes; (ii) aferir a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio do paciente se mostra legal, uma vez que foi autorizada por sua irmã, moradora do imóvel, conforme vídeo anexado aos autos e depoimento prestado em delegacia, em que não há indícios de coação ou ameaça por parte dos agentes.
4. A situação de flagrância foi caracterizada pela visualização de substâncias entorpecentes e balança de precisão à vista dos policiais, pela janela no interior da residência, antes mesmo do ingresso dos agentes no quarto.
5. A consumação do crime de tráfico de drogas se prolonga no tempo, o que afasta a alegação de invasão de domicílio e nulidade da prova obtida. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer o tráfico como crime permanente, o que autoriza a atuação policial mesmo sem mandado judicial.
6. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, pois, no caso concreto, a diligência policial foi legítima e amparada por autorização voluntária e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
7. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo da audiência de custódia, que apontou, de forma concreta, a periculosidade do agente, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva, com base em elementos extraídos do auto de prisão em flagrante e da folha de antecedentes penais.
8. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes, tendo em vista a quantidade e variedade das drogas apreendidas, o histórico criminal do paciente e o fato de ele estar cumprindo pena em regime aberto no momento da nova prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.